Tribunal: TJPA
Processo: 0801558-52.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801558-52.2021.8.14.0040

APELANTE: JOAO NETO AGUIAR OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. CLÁUSULA LIMITATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. REGULARIDADE DA CONDUTA DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em Ação de Cobrança proposta por segurado contra a seguradora, em razão do pagamento proporcional da indenização securitária por invalidez permanente por acidente. O agravante sustenta que não foi devidamente informado sobre a limitação contratual e que a cláusula restritiva não foi destacada no contrato, pleiteando o pagamento integral da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da aplicação da tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para cálculo da indenização securitária por invalidez permanente; e (ii) aferir se houve falha no dever de informação quanto à cláusula limitativa do contrato de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora aplica corretamente a tabela de gradação da SUSEP, que estabelece percentuais proporcionais de indenização conforme o grau de invalidez atestado, não havendo ilegalidade na conduta.

4.

O contrato de seguro de vida em grupo estabelece expressamente a aplicação da tabela da SUSEP, sendo legítima a cláusula que limita a indenização proporcional ao percentual de perda funcional do segurado.

5.

O dever de informação é observado quando o segurado tem acesso às condições gerais da apólice, as quais detalham a forma de cálculo da indenização. No caso concreto, não há prova de que a seguradora tenha omitido informações essenciais ou induzido o segurado a erro.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a validade da cláusula que prevê a indenização proporcional à invalidez, desde que o segurado tenha ciência prévia da limitação contratual, o que se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula que prevê a aplicação da tabela da SUSEP para cálculo da indenização securitária por invalidez permanente é válida, desde que conste expressamente no contrato de seguro.

2.

Não há abusividade na limitação contratual da indenização securitária quando o segurado tem acesso às condições gerais da apólice, sendo cumprido o dever de informação.

3.

A seguradora não está obrigada a pagar a indenização integral quando a apólice prevê percentual de cobertura proporcional ao grau de invalidez do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 757 e 760.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.684.630 - MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/09/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
João Neto Aguiar Oliveira
em face da decisão monocrática proferida no bojo da
Apelação Cível
, a qual manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de cobrança movida pelo agravante contra a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

A controvérsia subjacente diz respeito ao pagamento parcial da indenização securitária por invalidez permanente por acidente, contratado pelo agravante em apólice de seguro de vida em grupo, estipulado pela sua empregadora Ômega Serviços Administrativos Ltda - ME.

Nos autos, restou demonstrado que o agravante sofreu acidente de trânsito em 13/09/2020, resultando em fratura exposta do 4º dedo do pé direito, que culminou na hipotrofia, deformidade local e impotência funcional, com perda funcional moderada de 50%.

Ao solicitar administrativamente o pagamento da indenização, a seguradora pagou apenas R$ 688,24, aplicando tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que determina percentual de indenização proporcional ao grau de invalidez.

O autor ajuizou Ação de Cobrança, pleiteando a indenização integral no valor de R$ 6.194,16, argumentando que não recebeu informações adequadas sobre a limitação contratual e que não assinou expressamente cláusula restritiva.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que a seguradora aplicou corretamente as normas da SUSEP e que a limitação contratual era válida e conhecida pelo segurado.

O agravante interpôs Apelação Cível, sustentando que a decisão violou o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange ao dever de informação, requerendo a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento integral da indenização securitária.

O recurso foi submetido à análise monocrática, tendo sido negado provimento, com fundamento na validade da aplicação da tabela da SUSEP e na inexistência de ilegalidade na conduta da seguradora.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, reiterando seus argumentos e alegando que a decisão monocrática contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige transparência e destaque nas cláusulas restritivas de direito.

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade da conduta da seguradora, reafirmando que o pagamento foi efetuado em conformidade com o contrato e com a regulamentação da SUSEP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

Mérito

A controvérsia recursal reside na verificação da regularidade do pagamento da indenização securitária realizado pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, com base na
tabela da SUSEP
, que determina percentuais proporcionais de indenização conforme o grau de invalidez do segurado.

O agravante sustenta que
não foi devidamente informado sobre a aplicação da tabela de proporcionalidade
e que
deveria receber a indenização integralmente
, haja vista a gravidade da lesão sofrida e a ausência de destaque da cláusula limitadora no contrato.

A decisão monocrática que negou provimento à
Apelação Cível
concluiu pela
regularidade da conduta da seguradora
, ao entender que a apólice firmada prevê expressamente a aplicação da
tabela da SUSEP
e que não há
ilegalidade
na redução do valor indenizatório conforme o percentual de invalidez atestado em perícia médica.

A análise dos autos demonstra que
a seguradora agiu em conformidade com o contrato firmado e a normatização vigente
, aplicando corretamente a
tabela de gradação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
, órgão regulador do setor securitário.

Nos contratos de seguro, a indenização é regida pelos
termos da apólice
, que estabelecem as condições para cobertura, incluindo
percentuais de indenização ajustados ao grau de incapacidade permanente
. No caso concreto, o segurado sofreu
perda funcional moderada de 50% no pé direito
, sendo indenizado no percentual correspondente, conforme tabela regulamentar.

O artigo
757 do Código Civil
dispõe que:

"Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."

O artigo
760 do Código Civil
estabelece que:

"A apólice ou o bilhete de seguro consignará os riscos assumidos, o início e o fim de suas garantias e os prêmios devidos pelo segurado, com indicação das condições gerais e especiais da cobertura concedida."

Portanto,
não há ilegalidade na limitação contratual imposta
, uma vez que o agravante
aderiu ao contrato de seguro de vida em grupo e estava sujeito às suas cláusulas
.

Ademais, o próprio
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
tem precedentes reconhecendo a
validade da limitação contratual das indenizações securitárias
, desde que o segurado tenha sido informado de sua existência, o que, no presente caso, restou demonstrado pela existência da apólice e das condições gerais do seguro.

Cito precedente relevante:

"
Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, não se revela abusiva a cláusula que prevê a limitação da indenização securitária proporcional ao percentual de invalidez, desde que não haja deficiência no dever de informação, por parte da seguradora, de que a cobertura poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado
."
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.684.630 - MT, Rel. Min. MINISTRO RAUL ARAÚJO, DJe 21/09/2020).

Dessa forma,
não há nos autos qualquer comprovação de vício no dever de informação ou de cláusula abusiva
, sendo legítima a
aplicação da tabela de gradação da SUSEP
para definir o valor da indenização.

Quanto à alegação de que a cláusula limitativa
não estava destacada na apólice
, entendo que tal argumento não se sustenta, uma vez que a seguradora
disponibilizou ao segurado todas as informações necessárias
, estando a cláusula de gradação prevista nas
Condições Gerais do Seguro
, documento integrante da apólice.

Assim, considerando a regularidade da atuação da seguradora, a inexistência de abusividade na aplicação da tabela de gradação e a conformidade do contrato com as regras da SUSEP e do Código Civil,
não há fundamento para a reforma da decisão monocrática
.

3.

Conclusão

Diante do exposto,
nego p
rovimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à
Apelação Cível
, em todos os seus termos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 19/03/2025